Tribunal: TJMT
Processo: 0006613-86.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006613-86.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAIVA & CIA LTDA - CNPJ: 06.540.696/0001-25 (EMBARGADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), VITOR LUIGE ARNEMANN - CPF: 032.085.131-19 (EMBARGANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (EMBARGANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – OMISSÃO - PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – PROVIMENTO EM PARTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO E SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. O recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

3. Ante a existência de erro material, a que refere a pessoa do executado no 2º parágrafo do voto em v. acórdão, seguindo dessa forma a sua correção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de embargos de declaração oposto por VITOR LUIGE ARNEMANN e representado por tutora PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA através da petição de ID 149470680, contra acórdão que DEU PROVIMENTO a pretensão vindicada pela embargada PAIVA & CIA LTDA no respectivo RAC nº 0006613-86.2015.8.11.0015.

Em síntese, aduz que a decisão contém vício de erro material, ao trocar equivocadamente o nome de ODACIR ZOZETTO por ODIR JOSÉ NICOLDI, e ainda alegou omissão sob o argumento que o embargante é parte ilegítima para configurar no polo passivo da presente demanda, pois, no ato da assinatura da confissão de dívida realizada amigavelmente pela Embargada e terceiros/emitentes, o débito executado passou a pertencer aos novos executados.

Que é indevido o prosseguimento da execução pelo exequente/embargado, com base no contrato anterior assinado entre as partes, que foi objeto de recompra por terceiros, motivo pelo qual é evidente a sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento da execução.

Alegou da aceitação da novação do débito após assinatura do termo de confissão de dívida por terceiros junto a Paiva & e CIA Ltda.

Requer seja reconhecida que a obrigação exequenda foi satisfeita, havendo ocorrido a resolução da dívida por terceiro (art. 304, caput e parágrafo único do CC), através da novação realizada.

Pugna pelo conhecimento dos declaratórios, para sanar os vícios apontados e dar provimento/efeitos infringentes aos pedidos de indenização por fruição do veículo, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização material correspondente ao seguro.

Prequestionou a questão.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Anota-se que o recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No caso, tenho que a questão trazida pelo embargante merece esclarecimento.

Dessa forma, sem maiores delongas, reconhece-se o erro material cometido na troca de nomes ocorrido na citação do EXECUTADO em fundamento e decisão a respeito.

Assim diante da constatação de erro material a considerar, seguindo dessa forma ao fundamento em decisão a constar: “A causa de pedir cingiu-se nos fatos de autor PAIVA & CIA LTDA ajuizou ação de execução a qual pretende a satisfação de seu credito, consubstanciado em título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel), firmado com o pagamento do total de R$ 32.100,00, contudo inadimplente no valor de R$ 14.403,92 pelo executado VITOR LUIGE ARNEMANN.”.

Mesmo ante a correção de erro material, permanece inalterado os termos e fundamentos do v. acórdão embargado.

Já quanto a alegada omissão em decisão colegiada que é indevido o prosseguimento da execução em seu desfavor (executado), com base no contrato anterior assinado entre as partes, que foi objeto de recompra por terceiros, motivo pelo qual é evidente a sua ilegitimidade “ativa” (na verdade passiva) para o ajuizamento da execução, passo a seguir sanear o vício, com fundamentação desprovida de efeitos infringentes, a manter a sentença recorrido nos seus termos, senão vejamos.

A questão levado a julgamento colegiado pela 2ª Câmara de Direito Privado, buscou reconhecer a ocorrência de novação de dívida existente entre o exequente Paiva & Cia Ltda. e o executado VITOR LUIGE ARNEMANN, por confecção de termo de confissão de dívida com terceiro a lide, a saber, ODACIR ZOZETTO e GERTA LILIAN LIMBERGER, que assumiram o pagamento de valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) na forma proposta pelo item 2 do Termo, dando como garantia a obrigação a entrega de 2 (dois) cheques.

Data vênia aos argumentos de omissão em embargos de declaração pelo executado, mas entendo que nesta Instância recursal, não há como proceder pela substituição do polo passivo da execução, pois como consta em Termo de confissão de dívida, o v. acórdão embargado proveu a pretensão recursal para anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução diante da ocorrência de novação de dívida, seguindo por determinar a suspensão do feito até que se cumpra o acordado.

Destarte, deve-se observar que o feito conduzido pelo termo de confissão de dívida, determina em seu item 1, somente a suspensão do presente processo executório, até que se cumpra a obrigação novada pelo item 2.

Desta forma, existindo qualquer inadimplência da obrigação levado a cabo em termo de confissão de dívida, deve o exequente Paiva $ CIA Ltda. nestes autos e perante o juízo executório de primeiro grau, além de manifestar o descumprimento de obrigação, requerer o prosseguimento de execução de dívida em desfavor do executado ou requerer a substituição do devedor a constar no polo passivo outrem por seus fundamentos.

Não carece de saneamento de vício a decisão colegiada embargada neste ponto, visto não existir vício de omissão.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, ante a existência de erro material, a que refere a pessoa do executado no 2º parágrafo do voto em v. acórdão, seguindo dessa forma a sua correção a fazer constar:

“A causa de pedir cingiu-se nos fatos de autor PAIVA & CIA LTDA ajuizou ação de execução a qual pretende a satisfação de seu credito, consubstanciado em título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel), firmado com o pagamento do total de R$ 32.100,00, contudo inadimplente no valor de R$ 14.403,92 pelo executado VITOR LUIGE ARNEMANN”.

A alteração, porém, não tem o condão de alterar os fundamentos que levaram o provimento da pretensão recursal, já que não há qualquer influência no dispositivo do acórdão em razão da correção do erro material, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material, sem, contudo, atribuir ao recurso o pretendido efeito modificativo.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023